Tribunal: STF
Processo: MS 30322
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IMPOSIÇÃO DE MULTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO. INABILITAÇÃO DE EX-GESTORES DE EMPRESA PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 



    1. A inabilitação do Impetrante não teve suporte em fatos ou imputações novas e sobre as quais não exerceu as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.



    2. Sanção que decorre do reconhecimento da gravidade do conjunto de irregularidades praticadas ao longo do exercício financeiro.



    3. Segurança denegada.